Tribunal: TJDFT
Processo: 0724859-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0724859-69.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO VICTOR CARDOSO DE SOUZA GONÇALVES RECORRIDO: PHILIP BORGES COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. QUEIXA-CRIME. INDÍCIOS SUFICIENTES DO ELEMENTO SUBJETIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Mantém-se a decisão na parte que indeferiu o processamento da queixa-crime quanto ao crime de injúria e difamação, por falta de justa causa para a deflagração da ação penal, ante a ausência de evidência do dolo específico exigido pelos tipos penais. 2. Incontroversa a ocorrência dos fatos descritos na queixa-crime, os quais se amoldam, em tese, aos crimes previstos nos artigos 138, 139 e 140, todos do CP, a certeza de que houve dolo específico será obtida com a completa instrução do feito, sendo suficiente para esta etapa processual indícios do elemento subjetivo específico. 3. Diante da conexão intersubjetiva e probatória (art. 76, incisos I e III, do CPP) entre as infrações penais descritas na queixa-crime e sendo a competência do Juizado Especial Criminal relativa, convém o processamento da ação penal pela Vara Criminal, sem declínio de competência para o Juizado Especial Criminal em relação àqueles querelados que, em tese, fazem jus aos institutos despenalizadores previstos na Lei no 9.099/95, pois a aplicação destes benefícios, se cabíveis, poderá se dar independentemente do juízo criminal em que o processo estiver em andamento. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 139 do Código Penal e 395 do Código de Processo Penal, pugnando pela rejeição integral da queixa-crime por ausência de justa causa e pela atipicidade da conduta imputada ao querelado/insurgente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 139 do Código Penal e 395 do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pelo insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula da mencionada Corte de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005